Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-30.2022.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003659-30.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CAVALCANTE NETO - CPF: 028.637.884-18 (APELADO), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CAVALCANTE NETO - CPF: 028.637.884-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE, INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - MERO ABORRECIMENTO –
AUSÊNCIA DE NULIDADE REFERENTE AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO
– REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos. 3.
A simples cobrança de faturas irregulares, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de água pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto MARIA DE FATIMA CAVALCANTE NETO
contra a decisão vinculada ao Id. n.
198569156,
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mas deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela CAB

ALTA FLORESTA LTDA,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais pontos da

sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Declaratória De Ilegalidade, Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatório por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº

1003659-30.2022.8.11.0007
), ajuizada pela agravante contra a Concessionária, julgou parcialmente procedente o pedido, para “
declarar a validade do acordo celebrado entre as partes junto ao PROCON, quanto às faturas com vencimento nos meses 10 e 11/2021. Ainda, para determinar a REVISÃO das faturas do imóvel sob a matrícula n° 1303710-2, hidrômetro n° Y20AA0195136, com vencimento no mês 12/2021 e 01/2022, determinando o lançamento dos valores conforme a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a tais faturas, com a inclusão das faturas retificadas com vencimento nos meses 10 e 11/2021”
(cf. Id. n. 190416758).

A agravante alega, preliminarmente, que o seu apelo não poderia ter sido julgado por decisão monocrática, em razão da falta de previsão legal; ademais, a decisão agravada carece de fundamentação adequada, pois não foram enfrentadas todas as teses da agravante.

No mérito, reinsiste em que a agravada não comprovou a legitimidade das cobranças realizadas, afinal,
“
não apresentou provas suficientes para que pudesse se desincumbir de seu ônus probatório acerca dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos acerca das alegações da ora agravante e desistiu da produção de prova, ora por ela mesmo requerida, se esquivando da verdade em que consta em seus relatórios dos quais confirmar a instalação invertida do hidrômetro pela parte, que somente após sua substituição teve as faturas normalizadas
”; e também que, o fato de a agrava ter desistido da produção de prova pericial somado às provas produzidas nos autos justificam a procedência do pedido indenizatório da autora, até porque “
é incontroverso (...) que após a nova revisão e INSTALAÇÃO CORRETA do hidrômetro, houve faturamento normal com considerável redução dos valores das faturas seguintes”

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, mantendo a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais
(cf. Id. nº 202950172).

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 206377668).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a irresignação da agravante sobre o julgamento “monocrático” do Recurso de Apelação Cível, relembro-o que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)”
– STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018; e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo, apenas nítida intenção de expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável; porém, mesmo se houvesse alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático do agravo, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que
“eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

No caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

O pedido revisional da autora foi julgado parcialmente procedente porque, segundo a magistrada,

“
nos termos do despacho saneador, incumbia à requerida a comprovação quanto à regularidade do hidrômetro, substituído após acordo celebrado junto ao PROCON, bem como a comprovação sobre a regularidade do sistema hidráulico ou eventual reforma no imóvel. Entretanto, a requerida optou pela desistência da produção da prova pericial deferida para esse fim
”; por outro lado, o pedido de anulação do acordo celebrado entre as partes julgado improcedente, porque,
“ incumbia à parte Autora comprovar que o acordo celebrado junto ao PROCON quanto às faturas com vencimento nos meses 10 e 11/2021 (Id ́s 86598790; 92206997 e 92207038) se deu de forma viciada, ou seja, sob coação”,
porém, a autora optou pelo julgamento antecipado da lide (cf. Id. n. 190416758).

Sobre a distribuição do ônus probatório,
é inquestionável a existência de relação de consumo entre autora e ré, de modo que incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, este que, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente - técnica ou financeiramente - o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, porém, frisa-se, não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão do consumidor em Juízo.

O art. 6º, VIII, do CDC é bastante claro ao garantir ao consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
”, sendo assim, é necessário apenas que o consumidor se enquadre em um dos requisitos para ver garantia a inversão do ônus da prova.

No caso, a parte autora trouxe prova mínima de suas alegações, já que é incontroverso nos autos que, no final de janeiro, após nova revisão e instalação correta do hidrômetro, houve faturamento normal, com considerável redução dos valores nas faturas seguintes.

Portanto, deve ser mantida a conclusão de que houve falha na prestação de serviço.

No presente recurso, a autora não apresentou qualquer fundamento que justifique a anulação do acordo celebrado pelas partes, isto é, não provou a ocorrência de coação.

Portanto, também deve ser mantida a improcedência do pedido de anulação do acordo, e de condenação da CAB ao pagamento de indenização por danos materiais.

O pedido de condenação da requerida ao pagamento indenização por danos morais porque, segundo a magistrada, “
considerando-se a cobrança indevida de valores, relativos às faturas com vencimento no mês 12/2021 e 01/2022, resta configurada a falha na prestação de serviços, pela requerida, bem como os danos morais
”.

No entanto, da análise dos documentos, não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente às cobranças das faturas indevidas.

Cobrança excessiva de valores é situação perfeitamente possível de acontecer na situação concreta e, neste particular, trata-se de mero aborrecimento corriqueiro do cotidiano.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela autora e a conduta praticada pela concessionária.

(...)”.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Como se vê, não há falar em falta de fundamentação.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo que, no caso concreto, a cobrança excessiva de valores é situação perfeitamente possível de acontecer na situação concreta e, neste particular, trata-se de mero aborrecimento corriqueiro do cotidiano.

Ademais, a decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência pacifica, como se vê a seguir:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017). A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

(TJMT - RAC 1013378-87.2018.8.11.0003, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR OBJETO DA AÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais” (TJMT - RAC 1016647-54.2017.8.11.0041, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) (TJMT

RAC 1031599-53.2020.8.11.0002, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA APELADA: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”. (TJMT – RAC

1014757-41.2021.8.11.0041, Desa. Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO AFASTADA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de ser considerada ineficaz. Inexiste dever de indenizar por dano moral se não demonstrado nenhum prejuízo causado por violação da intimidade, honra ou imagem, mas sim que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência. (TJMT - RAC 1001673-38.2018.8.11.0021, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024